Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Sandra De Santis Número do processo: 0700039-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE BARRETO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de instrumento com pedido liminar, contra decisão do MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em 19 de dezembro de 2019, indeferiu a tutela antecipada em Ação de Declaração de Nulidade (0712661-80.2019.8.07.0018) e manteve a demolição de imóvel construído em área pública. Alega ilegitimidade da extinta agência de fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS. Argumenta que o prazo estipulado na intimação demolitória é exíguo e incompatível com o §1 do artigo 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Sustenta que reside no imóvel há quase 20 (vinte) anos. Defende a nulidade do ato administrativo que determinou a intimação para demolição do imóvel ocupado pelo agravante. Requer, em antecipação de tutela, seja concedido o direito de permanecer no imóvel até o julgamento definitivo do mérito. Os autos vieram-me conclusos no plantão. É o relatório. Decido. Não há fumaça do bom direito, embora evidente o perigo na demora. De início, registro que o fato de a intimação ter o timbre da extinta AGEFIS não invalida o ato. O órgão teve as funções e atribuições absorvidas pela Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal. É o que dispõe a Lei 6.302/2019: Art. 1. Fica extinta a Agencia de Fiscalizacao do Distrito Federal - Agefis, autarquia sob regime especial, criada pela Lei no 4.150, de 5 de junho de 2008. Art. 2. Fica criada, na estrutura administrativa do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Protecao da Ordem Urbanistica do Distrito Federal - DF Legal. Art. 3. Compete a DF Legal programar e instituir a Politica de Preservacao e Desenvolvimento da Ordem Urbanistica do Distrito Federal por meio do exercicio das atribuicoes legais inerentes aos servidores das carreiras Auditoria de Atividades Urbanas e Fiscalizacao e Inspecao de Atividades Urbanas lotados na Secretaria, especialmente: I - executar as politicas de protecao da ordem urbanistica do Distrito Federal, em consonancia com as politicas governamentais, observada a legislacao federal e distrital em vigor; II - supervisionar, planejar, coordenar e promover acoes que garantam a protecao da ordem urbanistica, fundiaria e ambiental, por meio de acoes e praticas estrategicas de controle e de combate ao uso, ocupacao e parcelamento irregular do solo, em estreita observancia a legislacao; III - coordenar a implantacao e administrar a arrecadacao de precos publicos e das taxas de suas competencias; IV - conceder, controlar e cancelar o parcelamento dos creditos nao ajuizados referentes aos precos publicos e as taxas administradas no ambito de sua competencia; V - expedir normas e padroes a serem cumpridos no ambito de suas atribuicoes; VI - deliberar, na esfera administrativa, quanto a interpretacao da legislacao dentro da area de sua competencia; VII - administrar suas receitas e elaborar proposta orcamentaria; VIII - firmar convenios, contratos e parcerias, na forma da lei; IX - acolher, instruir e julgar as reclamacoes, representacoes, impugnacoes, recursos e processos oriundos do exercicio da fiscalizacao de atividades urbanas; X - zelar pela protecao das vias e os logradouros publicos, visando a higienizacao das areas urbanas e rurais do Distrito Federal, bem como aplicar todas as sancoes previstas em lei; XI - promover a conciliacao e a mediacao administrativa dos conflitos relacionados a ordem urbanistica e a convivencia urbana; XII - exercer suas atividades de forma coordenada e cooperativa com os demais orgaos do Distrito Federal, nas atividades afetas as suas areas de atuacao; XIII - disponibilizar seus servicos pela internet, aplicativo ou outro meio de comunicacao que permita a facilitacao de acesso e a integracao com outros bancos de dados publicos. Paragrafo unico. Sao principios basicos a serem observados nas desocupacoes e desobstrucoes territoriais decorrentes das acoes estabelecidas no inciso II o respeito aos direitos humanos universais, a transparencia de informacoes, a promocao do interesse publico geral e a producao do minimo impacto possivel sobre a vida das pessoas desalojadas e sua vizinhanca. [...] Art. 5. Os cargos da carreira Auditoria de Atividades Urbanas e da carreira Fiscalizacao e Inspecao de Atividades Urbanas, bem como os cargos de natureza politica, especial e em comissao integrantes do quadro de pessoal da Agefis, sao redistribuidos para o quadro de pessoal da DF Legal, na forma do art. 43, II, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011. Paragrafo unico. Para manter a continuidade do servico publico, ficam mantidos os atuais ocupantes dos cargos de natureza politica, especial e em comissao mencionados no caput. [...] Art. 11. No exercicio de suas atribuicoes, a DF Legal assegura aos administrados: I - tratamento humanizado, com respeito e urbanidade, em qualquer acao fiscalizadora; II - prestacao de informacoes relativas as normas de fiscalizacao, especialmente quanto as normas de obras, posturas, edificacoes e planos diretores de publicidade; III - informacoes quanto aos direitos e deveres dos administrados, em especial no que se refere aos prazos e locais para apresentacao de defesa; IV - amplo acesso aos procedimentos fiscais que originaram a notificacao ou autuacao; V - facilitacao dos meios de defesa, facultando o acesso externo aos autos e o peticionamento eletronico. Quanto ao período para demolição, a Lei 6.138/2019 estipula prazo máximo de até 30 (trinta) dias. Não há impedimento de tempo inferior. Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (grifo nosso) Ademais, ainda que o impetrante resida no local há quase duas décadas, o imóvel está construído em área pública. A intimação que determinou a demolição foi entregue em 5 de dezembro corrente. Até hoje decorreram trinta dias. A decisão que indeferiu a tutela antecipada, em ação de nulidade que visa a permanência do morador até o julgamento do mérito, está bem fundamentada. O Magistrado destacou que o órgão público está amparado pela lei urbanística, no cumprimento do exercício do poder de polícia (ID 52664388). Consignou que O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição (ID 52664388). Em princípio, mesmo considerado o caráter social da propriedade, o ato da Administração não pode ser tido como ilegal. O Agravante está em situação de irregularidade. Ocupa imóvel na quadra 813 da Asa Sul, local onde não existe previsão de estabelecimento de moradias, por ser área pública e de proteção ambiental. Ainda que resida no local há duas décadas, a moradia em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental deve ser coibida. A intimação que determinou a demolição foi entregue em 5 de dezembro corrente. Cumprida a exigência legal. Indefiro a liminar por não vislumbrar fumaça do bom direito. Venham as informações. Após, ouça-se o agravado. I. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista